Tribunal: TJES
Processo: 0004626-64.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Segurança em Edificações
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004626-64.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARAVAGGIO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ART. 1.030, I, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Condomínio do Edifício Caravaggio contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão de conformidade do Acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 660 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. No caso, trata-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de Vitória objetivando a regularização ou demolição de obra irregular realizada pelo condomínio sem prévia licença municipal. A parte Recorrente alegou cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de repercussão geral da matéria, conforme o Tema 660 do STF, justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário;
(ii) verificar se o indeferimento de prova pericial constitui cerceamento de defesa apto a configurar violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), firmou o entendimento de que não há repercussão geral em alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição), quando a análise da controvérsia demanda a prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

4. No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial exige a análise de normas infraconstitucionais relativas à produção probatória e aos poderes instrutorios do juízo de primeiro grau, configurando, portanto, uma questão de índole infraconstitucional.

5. A inexistência de repercussão geral da matéria torna inviável o seguimento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, aplicando-se a tese firmada no Tema 660 do STF.

6. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer equívoco a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há repercussão geral nas alegações de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), quando a apreciação da controvérsia requer prévia análise de normas infraconstitucionais.

2. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC é legítima quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com tese firmada em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.08.2013; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.09.2020; STF, ARE 1065691 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CONDOMINIO DO EDIFICIO CARAVAGGIO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10427384) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(id. 9948428) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “a”
, em razão de o Acórdão combatido encontrar-se em sintonia com a Tese Jurídica explicitada no
Tema 660, da Repercussão Geral
, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a Decisão impugnada envolve não apenas o artigo 5º, inciso LV, da Constituição, mas também princípios constitucionais centrais para o sistema jurídico como função social da propriedade, contraditório, ampla defesa, e devido processo legal.

Contraminuta
(id. 11073696) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Na espécie, o Recurso Extraordinário teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECISÃO

CONDOMINIO DO EDIFICIO CARAVAGGIO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(fls. 129/139), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(122/126), lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO C/C DEMOLITÓRIA DAS PARTES NÃO REGULARIZADAS

ajuizada em face do Recorrente, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para
a finalidade de “
RECONHECER A IRREGULARIDADE DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE GARAGEM DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARAVAGGIO SITUADO NESTA CIDADE e, por conseguinte, DETERMINAR AO CONDOMÍNIO REQUERIDO QUE ADOTE AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À REGULARIZAÇÃO DA OBRA, COM A EXECUÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS À ADEQUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO OU, CASO CONSTATADA A SUA INDISPENSABILIDADE, A DEMOLIÇÃO DOS ACRÉSCIMOS NÃO PASSÍVEIS DE REGULARIZAÇÃO, O QUE DEVERÁ SER PROVIDENCIADO POR LAUDO A SER CONFECCIONADO POR PROFISSIONAL EXPERT NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, NO PRAZO DE 30 DIAS
.”

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE OBRA PELO CONDOMÍNIO SEM PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Destinatário da prova que é, deve o magistrado decidir quais elementos são necessários para a formação de seu juízo motivado, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, nos moldes do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/15. Na espécie, a partir da leitura da peça contestatória, em que foi admitida a realização da obra sem prévia autorização municipal, o Juízo a quo concluiu pela procedência do pedido deduzido pelo Município no sentido de que o Condomínio seja obrigado a regularizar a área em comento. Dispensável, pois, neste contexto, era a feitura de outras provas orais ou periciais que, independentemente do que resultado a que chegassem, seriam desinfluentes para o julgamento, portanto inúteis para a cognição do julgador.
2) Recurso desprovido, porquanto não caracterizado o cerceamento de defesa.
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024180041576, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em
Decisão de fls. 153/154
, o Recurso Extraordinário restou inadmitido, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, com base nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“D E C I S Ã O

Cuida-se de recurso extraordinário por meio do qual pretende, Condomínio do Edifício Caravaggio (fls. 129-39), ver reformado o acórdão de fl. 122, da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Irresignado, sustenta, em síntese, violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

Contrarrazões às fls. 147-51.

Consoante o artigo 1.030 do Código de Processo Civil c/c artigo 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade na hipótese, razão pela qual passo a decidir.

No caso, recurso extraordinário interposto, com fulcro no artigo 102, III, “a”, da Carta da República, em face do aresto ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. REALIZAÇÃO DE OBRA PELO CONDOMÍNIO SEM PRÉVIA LICENÇA MUNICIPAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Destinatário da prova que é, deve o magistrado decidir quais elementos são necessários para a formação de seu juízo motivado, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios constantes dos autos, nos moldes do art. 370, caput e parágrafo único, do CPC/15.

Na espécie, a partir da leitura da peça contestatória, em que foi admitida a realização da obra sem prévia autorização municipal, o Juízo a quo concluiu pela procedência do pedido deduzido pelo Município no sentido de que o Condomínio seja obrigado a regularizar a área em comento. Dispensável, pois, neste contexto, era a feitura de outras provas orais ou periciais que, independentemente do que resultado a que chegassem, seriam desinfluentes para o julgamento, portanto inúteis para a cognição do julgador. 2) Recurso desprovido, porquanto não caracterizado o cerceamento de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180041576, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

De plano, verifica-se que a irresignação não reúne condições de admissão, pois não alegada, preliminarmente, a repercussão geral da controvérsia, carecendo o recurso de requisito de regularidade formal expressamente previsto no artigo 1.035, § 2o do Código de Processo Civil: “O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”.

A propósito: “É incognoscível recurso extraordinário que careça de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.” (AI 847730 AgR, Rel. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2012, publicado em 16-04-2012).

Nesse mesmo sentido: ARE 1338057 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021; ARE 1287157 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 01-03-2021.

Tal entendimento, vale ressaltar, é aplicável inclusive aos recursos que versem sobre temas cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme a jurisprudência daquela Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. TEMA 660. OFENSA REFLEXA. RE INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. ARTIGOS 1.029 E 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serãorecusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

[...] IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1065691 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 16-10-2017, publicado em 27-10-2017).

QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3o do art. 102 da Constituição Republicana e § 2o do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 663637 AgR-QO, Relator(a): Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2012,

publicado em 06-05-2013).

Do exposto, com fulcro no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos à origem.

Vitória-ES., 24 de agosto de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Posteriormente, sobreveio a interposição de Agravo do Recurso Extraordinário, sendo, então, o feito encaminhado para apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, ocasião em que proferido
Despacho
às fls. 174/175, exarado pela
Ministra ROSA WEBER
, determinando o retorno dos autos perante esta Corte de Justiça, para fins de realização de Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário, com base na sistemática de precedentes qualificados, conforme procedimento preconizado no artigo 1.030, incisos I a III, do Código de Processo Civil, salientando que a existência do
Tema nº 660, da Repercussão Geral
.

A propósito, o Despacho em referência ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“DESPACHO

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema

nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.

O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2023.

Ministra ROSA WEBER

Presidente

Documento assinado digitalmente”

Diante do cenário processual delineado alhures e, em cumprimento a determinação constante do Despacho proferido no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, promovo, nesta oportunidade, juízo de admissibilidade do Apelo Extremo, de acordo com a sistemática de precedentes qualificados.

Destarte, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371 RG/MT (Tema nº 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Na espécie,
quando do manejo do presente Apelo Extremo, a parte suscitou violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, argumentando a existência de cerceamento do direito de defesa, diante de indeferimento do requerimento de prova pericial pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por conseguinte, resta evidenciada a necessidade de se perquirir, na hipótese, primeiramente, possível vulneração a dispositivo infraconstitucional, alusivo a sistemática de produção probatória, notadamente, atrelado à necessidade ou não de realização da prova pericial, bem como, correlacionados ao poderes instrutórios do Juízo de Primeiro Grau, para, somente depois, avaliar eventual transgressão à garantia da ampla defesa preconizada no dispositivo constitucional tido por violado.

Deste modo, considerando que o
Tema nº 660, da Repercussão Geral
preconiza a inexistência de Repercussão Geral nos Recursos Extraordinários, cuja alegação de violação fundada na transgressão do artigo 5º, inciso LV, repercute na necessidade de aferição da legislação infraconstitucional, afigura-se impositivo,
in casu,
a aplicação da norma inserta no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, quanto à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Isso porque, a Decisão analisada fundamenta-se no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 660 da Repercussão Geral
, segundo o qual não há repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (
artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
), quando a apreciação do caso requer análise prévia de normas infraconstitucionais.

No caso concreto, a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial envolve, primeiramente, a interpretação de disposições infraconstitucionais correlacionadas produção probatória, inviabilizando, assim, a análise da irresignação vertida em sede de Apelo Extremo, diante da ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justificando, assim, nos termos do
artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil
, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Averbo meu impedimento para julgar o presente feito, na forma do art. 144, II, do CPC.